Tribunal: TJES
Processo: 5014928-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014928-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

AGRAVADO: ALEXSANDRO PEREIRA SANTOS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AOS HONORÁRIOS PREVISTOS NA TABELA DESTA EGRÉGIA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1
.
Os honorários periciais devem ser repartidos por ambas as partes, se houve requerimento conjunto dessa modalidade probatória, o que se verifica neste caso, no entanto, o órgão
a quo
não observou a regra do art. 95 do CPC e a verba em enfoque foi custeada exclusivamente pelo hospital ora agravante.

2.
O Estado do Espírito Santo deverá ressarcir o nosocômio pelos honorários periciais adiantados por conta da regra do art. 82, §2º, do CPC, mas limitada ao montante máximo previsto na tabela da Resolução nº 06/2012 desta egrégia Corte, que foi atualizada pelo Ato nº 258, de 21 de julho de 2021, em razão da incidência do disposto no art. 95, §3º, inciso II, do CPC.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
HOSPITAL METROPOLITANO S/A
em face de r. decisão (fl. 02 do evento 6888285), integrada pelo r.
decisum
de fls. 12/13 do evento 6888286, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 0013136-33.2014.8.08.0048, movido pela ora apelante em desfavor de
ALEXSANDRO PEREIRA SANTOS
, indeferiu o pedido de ressarcimento dos honorários periciais.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
sendo a prova requerida apenas pelo réu, aplica-se ao caso a regra inserta na parte final do artigo 95 do Código de Processo Civil, de sorte que a remuneração do perito deverá ser suportada por quem requereu a prova
” (fl. 02 do evento 6888285).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Ao compulsar os autos, observa-se que a prova pericial não foi requerida somente pelo hospital ora agravante, visto que o requerente/agravado Alexsandro Pereira Santos pleiteou expressamente na exordial a produção de prova “
testemunhal, documental e pericial médica
” (fl. 10 do evento 6888130), na réplica (fl. 07 do evento 6888132) e na petição de fls. 13/14 do evento 6888132.

Impende destacar que o Sr. Alexsandro Pereira Santos militou amparado pela gratuidade de justiça (fl. 43 do evento 6888130), sendo que foi o agravante que arcou (fl. 36 do evento 6888132) com os honorários do perito, Dr. Adriano de Souza (CRM/ES 5.765), arbitrados (fl. 28 do evento 6888132) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Como é cediço, os honorários periciais devem ser repartidos por ambas as partes, se houve requerimento conjunto dessa modalidade probatória, o que se verifica neste caso, no entanto, o órgão
a quo
não observou a regra do art. 95 do CPC e a verba em enfoque foi custeada exclusivamente pelo hospital ora agravante.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que o Estado do Espírito Santo é responsável pelo custeio dos honorários periciais, se a parte autora litiga amparada pela gratuidade de justiça e também solicita a produção de prova pericial, vide os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. UMA DAS PARTES BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Após a reanálise dos autos, não há elementos capazes de alterar a conclusão alcançada do exame liminar, uma vez que os Acórdãos foram claros quanto a não transferência do ônus total do custeio dos honorários periciais ao agravante, especialmente porque o autor, ora agravado está sob o pálio da assistência judiciária gratuita, cabendo, portanto, ao Estado do Espírito Santo o seu custeio de parte dos honorários.
2. Verifica-se exegese equivocada do recorrente, sobretudo porque os julgados estão em consonância ao teor do art. 95 do CPC quanto ao rateio dos honorários periciais, já que a prova técnica foi requerida por amba as partes.
Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5005067-27.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTOR JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 24/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES HONORÁRIOS PERICIAIS RATEIO PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INCIDÊNCIA DO ART. 95, caput e § 3º, INC. II, DO CPC RECURSO PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. Quanto ao ônus da prova, sabe-se que cabe ao autor fazer prova acerca dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Havendo requerimento de ambas as partes pugnando pela realização de prova pericial, devem os honorários do expert ser rateados, conforme inteligência do art. 95, do CPC.
3. No caso de realização da perícia por particular, tratando-se de parte beneficiária da gratuidade da justiça, o pagamento dos honorários periciais deverá obedecer o disposto no § 3º, inc. II, do art. 95, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. 5 Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179008608, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Vale lembrar que a r. sentença de fls. 49/55 do evento 6888133 julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais em relação ao requerente Alexsandro Pereira Santos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Aliás, o citado
decisum
foi mantido na íntegra por este colendo órgão colegiado (fls. 80/86 do evento 6888133).

Nesse contexto, percebe-se que o Estado do Espírito Santo deverá ressarcir o nosocômio pelos honorários periciais adiantados por conta da regra do art. 82, §2º, do CPC, mas limitada ao montante máximo previsto na tabela da Resolução nº 06/2012 desta egrégia Corte, que foi atualizada pelo Ato nº 258, de 21 de julho de 2021, em razão da incidência do disposto no art. 95, §3º, inciso II, do CPC:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

[...]

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, esclareço que o saldo remanescente dos honorários periciais incumbirá ao Sr. Alexsandro Pereira Santo, ressalvada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Cumprimento de sentença apresentado por perita contra o Estado de São. Ação principal de conhecimento sem adiantamento dos honorários. Fundo Especial de Custeio de Perícias (PEP), criado pela Lei Estadual nº 16.428/2017, extinto pelo art. 18, inciso IX da Lei Estadual nº 17.293/2020. Pretensão da FESP a que a perícia seja custeada pelo FAJ (Fundo de Assistência Judiciária). Rejeição. Quando o pagamento (adiantamento) da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser custeado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo, ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça, vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da defensoria pública para tal finalidade. CPC, art. 95, § 3º, inciso II e § 5º.
É dever do Estado prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, o que inclui os honorários periciais. Art. 5º, LXXIV, CF C.C. Art. 3º, V da Lei nº 1.060/50. Legitimidade do Estado para responder pelo pagamento, a despeito de não haver figurado como parte no processo em que atuou o perito. Valor dos honorários periciais, entretanto, a ser adequado aos limites da legislação, no que toca ao Estado. Adequação à Resolução 232 CNJ. Responsabilidade do sucumbente quanto à verba honorária remanescente, ressalvada a suspensão legal de tal crédito
, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 3001831-03.2021.8.26.0000; Ac. 14724326; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Heloísa Martins Mimessi; Julg. 15/06/2021; DJESP 18/06/2021; Pág. 3272)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORA PORTADORA DE ASMA GRAVE, DE DIFÍCIL CONTROLE, DOENÇA CRÔNICA, EXIGINDO ACOMPANHAMENTO FREQUENTE, POR TEMPO INDETERMINADO, INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DE SUA SAÚDE E VIDA. OBJETIVA, COM A PRESENTE AÇÃO ORDINÁRIA, O FORNECIMENTO DO VALE SOCIAL. Decisão que designou perícia técnica. Homologação de honorários periciais em R$ 3.000,00.Irresignação do ESTADO DO Rio de Janeiro. Hipótese que embora não inserida no rol do artigo 1015 do CPC/2015, impõe o seu conhecimento, diante da inutilidade da controvérsia, caso seja apenas reclamada em sede de apelação ou contrarrazões. Taxatividade mitigada e reconhecida por maioria, pela C. Corte superior, no julgamento dos Recursos Especiais nºs. 1.696.396 e 1.704. 520. Litigante beneficiária da assistência judiciária. Responsabilidade do Estado pelo custeio da perícia.
A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de Assistência Judiciária Gratuita está limitada pelo art. 95, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça. CNJ nº 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça. A limitação diz respeito, unicamente, à responsabilidade financeira do Estado, que não afasta a responsabilidade do sucumbente, quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da Lei (art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.
Precedente do STJ. Verba que deve ser fixada em consonância com a complexidade da prova, revelando-se elevada, no caso concreto. Imperativa a sua redução. Por outro lado, não merece prosperar o pedido recursal atinente à reforma da decisão que deferiu a realização da prova pericial, uma vez que a necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de casa caso. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJRJ; AI 0001624-84.2020.8.19.0000; Magé; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva; DORJ 18/05/2020; Pág. 433)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. decisão agravada, no sentido de obrigar o Estado do Espírito Santo a ressarcir o montante de R$ 1.565,55 (mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), com fulcro na Resolução nº 06/12 e no Ato nº 258/21, ambos desta egrégia Corte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)